Tribunal: TJSP
Processo: 2080800-49.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo, que editou o Decreto Estadual no 65.545, de 03 de março de 2021, ampliando as medidas de quarentena de que trata o Decreto n. 64.881, de 22 de março de 2020, mediante implantação, no âmbito do Plano São Paulo, de disciplina excepcional, com suspensão de serviços e atividades não essenciais durante a pandemia da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo, que editou o Decreto Estadual no 65.545, de 03 de março de 2021, ampliando as medidas de quarentena de que trata o Decreto n. 64.881, de 22 de março de 2020, mediante implantação, no âmbito do Plano São Paulo, de disciplina excepcional, com suspensão de serviços e atividades não essenciais durante a pandemia da COVID-19. Restaurante que explora atividade às margens de rodovia (SP-294). Alegação de ilegalidade da suspensão do atendimento presencial, já que esse tipo de serviço é considerado essencial. Reconhecimento. Artigo 2o, § 1o, do Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, que no seu item 6, excluiu do rol de restrições (por considerá-las essenciais) "as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020", o que abrange o inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as atividades de comércio de bens e serviços de alimentação, repouso e higiene em rodovias e estradas. Fato que não exclui o interesse processual na impetração, pois embora o referido item 6 (acrescido pelo Decreto n. 64.975/2020) considere a atividade do impetrante essencial, a parte final do dispositivo contém ressalva que abre espaço para possíveis autuações, tanto que a autoridade impetrada, em casos dessa natureza, sempre defende a validade das restrições em relação a essa espécie de estabelecimento. Segurança concedida, com observação.